Tribunal: STF
Processo: Rcl 55236
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Raízen S/A em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação.



    Eis o teor da decisão embargada (eDOC 25):



    “DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pela Raizen S.A. em face de acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo 0000008361-56.2013.8.16.0025, que, ao negar provimento ao agravo interno no recurso extraordinário, teria aplicado de forma “equivocada” a tese fixada por esta Corte no Recurso Extraordinário 628.075 (Tema 490).



    A reclamante narra que "a presente Reclamação tem como origem os Embargos à Execução Fiscal opostos pela RECLAMANTE com vistas a desconstituir o crédito tributário perquirido pelo ESTADO DO PARANÁ, adiante RECLAMADO, por meio da Execução Fiscal nº 0006696-39.2012.8.16.0025" (eDoc 1, p. 2). 



    Relata que "através daquele feito executivo, busca o RECLAMADO a cobrança de ICMS em desfavor da RECLAMANTE sob a alegação de creditamento indevido do imposto em operações de aquisição interestadual de álcool hidratado (AEHC) de usina localizada no Estado de Mato Grosso do Sul" (eDoc 1, p. 2). 



    Argumenta que o "recurso manejado pela RECLAMANTE tinha como único objetivo o retorno dos autos à 1ª Câmara Cível do TJPR para que fosse realizado juízo de retratação/conformidade com o julgado em sede de Repercussão Geral, para que no novo acórdão constasse a obrigação de que seja respeitada a vontade soberana dos Estados com base no quanto definido na Lei Complementar nº 160/17" (Doc 1, p. 13).



    "Aduz que “o que buscou a RECLAMANTE por meio de seu Agravo de Interno foi o exato oposto de um pedido de distinguishing, porquanto visou que o entendimento firmado pelo STF fosse aplicado INTEGRALMENTE ao caso concreto e não apenas em PARTE – o que ocorrerá caso não seja feita a ressalva a respeito da Lei Complementar nº 160/17 e Convênio ICMS 190/17 –, motivo pelo qual apontou trecho do acórdão paradigmático que não foi observado pela 1ª Câmara Cível do TJPR" (eDoc 1, p.14-15).



    Assevera que "se mostra essencial que este E. Tribunal faça valer a autoridade de sua decisão, isso porque, em vista do quanto disciplinado na Lei Complementar nº 160/17 e no Convênio ICMS nº 190/2017, é possível que o Estado do Mato Grosso deposite junto ao CONFAZ decreto que, uma vez aprovado, é capaz de remir todos os créditos tributários lançados em desfavor dos contribuintes, o que tornaria insubsistente o crédito tributário que deu origem à Execução Fiscal nº 0006696-39.2012.8.16.0025 que, por sua vez, deu origem aos Embargos à Execução nº 0008361-56.2013.8.16.0025" (eDoc 1, p. 15).



    Ao final, requer a suspensão dos Embargos à Execução nº 0008361-56.2016.8.16.0025 e o retorno dos autos à origem para “realização do juízo de retratação pela 1ª Câmara Cível para que prolate novo acórdão que esteja integralmente alinhado à tese fixada no bojo do RE 628.075, onde deverá constar que deve ser respeitada eventual legislação estadual que tenha admitido expressamente o crédito no Estado de destino, nos termos da Lei Complementar nº 160/17, tal qual permitido pelo art. 161, III do RISTF” (eDoc1, p.16).



    As informações foram prestadas (eDoc 16).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 18).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa (eDoc 21):



    “Reclamação para garantir a observância do que foi decidido no julgamento do RE 628.075. Tema 490 da Repercussão Geral dessa Suprema Corte. ICMS. Pleito de creditamento do imposto em operações de aquisição interestadual de álcool hidratado de usina localizada no Estado de Mato Grosso do Sul. Benefício fiscal concedido sem convênio com as demais unidades da Federação. Alegação do Reclamante de que trecho do voto do ilustre Ministro Gilmar Mendes no RE 628.075/SC não foi observado pelo Tribunal de Justiça do Paraná, no que diz respeito à aplicação da Lei Complementar nº 160/17, que remitiu e anistiou a cobrança do crédito tributário em determinadas situações. Impossibilidade. Acórdão que julgou o recurso de Apelação foi publicado em 12/05/2016, enquanto que a Lei Complementar nº 160/2017 apenas entrou em vigor na data de 07/08/2017. Efeito ‘ex nunc’ da tese prevista no Tema 490. Interpretação no sentido de preservar as relações tributárias constituídas até o julgamento pela Suprema Corte, inclusive dos lançamentos efetuados anteriormente à referida decisão. Parecer pela improcedência da Reclamação.”



    A reclamante apresentou manifestação, na qual se insurge contra o parecer da Procuradoria-Geral da República (eDoc 23).



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto,a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC.



    Ao inadmitir o recurso extraordinário, alegando-se que a matéria cujo tema de fundo já tivera repercussão geral analisada pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. 



    Confira-se a ementa do acórdão reclamado (eDoc 9, p. 2):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO LASTREADA, EXCLUSIVAMENTE, NO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ICMS. BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO SEM CONVÊNIO COM AS DEMAIS UNIDADES DA FEDERAÇÃO. NÃO CABIMENTO DO APROVEITAMENTO DO CRÉDITO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 628.075 (TEMA 490). MODULAÇÃO DOS EFEITOS ‘EX NUNC’. INTERPRETAÇÃO NO SENTIDO DE PRESERVAR AS RELAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONSTITUÍDAS ATÉ O JULGAMENTO PELA SUPREMA CORTE ,INCLUSIVE DOS LANÇAMENTOS EFETUADOS ANTERIORMENTE À REFERIDA DECISÃO. AUTOS DE INFRAÇÃO, PORTANTO, QUE PERMANECEM VÁLIDOS E DE ACORDO COM A DECISÃO DO STF. CORRETA A APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Colho do voto (eDoc 9, p. 3-8):



    “No recurso extraordinário, a parte ora agravante alegou violação aos seguintes dispositivos constitucionais (mov. 1.1 autos digitalizados, Pet 2): a) aos Arts. 2º e 102, todos da Constituição Federal; b) Arts. 155, § 2º, I e II, da Constituição Federal e c) “Art. 155, § 2º, IV, da Constituição Federal”.



    Sobreveio, então, decisão (mov. 22.1 Pet 2) negando seguimento ao apelo extremo com esteio no do RE 628.075/RS (Tema 490), no qual o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, assentou que “O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade”, em acórdão de seguinte ementa:



    “TRIBUTÁRIO. ICMS. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCESSÃO DE CRÉDITO FICTÍCIO PELO ESTADO DE ORIGEM, SEM AUTORIZAÇÃO DO CONFAZ. ESTORNO PROPORCIONAL PELO ESTADO DE DESTINO. CONSTITUCIONALIDADE. O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade. (Tema 490 da repercussão geral).



    (RE 628075, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão:GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-240 DIVULG 30-09-2020 PUBLIC 01-10-2020)”.



    Do acórdão supracitado, em voto lavrado pelo e. Min. GILMAR MENDES, redator, extraem-se trechos esclarecedores acerca da controvérsia:



    “Ainda que reconheça que o objeto deste processo também diz respeito à guerra fiscal e à necessidade de a isenção/crédito fictício do ICMS ser concedido após autorização do CONFAZ, a mim me parece que a questão constitucional mais relevante no caso diz respeito à interpretação do disposto no art. 155, §2º, I, da Constituição Federal, que determina a não cumulatividade em matéria de ICMS. (...)



    O princípio da não cumulatividade do ICMS é uma técnica de tributação que busca garantir que a carga tributária suportada pela cadeia de contribuintes seja geralmente equivalente ao valor recolhido pelo consumidor final. Dessa forma, em vez de se tributar o valor agregado em cada operação com a mercadoria, tributa-se o todo e permite-se o creditamento do imposto incidente nas operações anteriores. Isto porque o ICMS pode incidir sobre todas as operações em cadeia, além de não ser um imposto sobre valor adicionado.



    Percebe-se, assim, que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme e consistente ao assentar que o princípio da não cumulatividade em matéria de ICMS deve ser interpretado no sentido de que o crédito a ser dado na operação posterior equivale ao valor efetivamente suportado pelo contribuinte nas etapas anteriores. Assim, a regra geral é que qualquer tipo de isenção – ainda que parcial –, de redução da base de cálculo ou de alíquota possibilita o estorno proporcional na etapa seguinte. Diante desse quadro, não vejo razões suficientes para desviar desse entendimento do Supremo Tribunal Federal no caso concreto.



    Afinal, independentemente de o crédito presumido ou fictício ter sido dado ao arrepio das disposições constitucionais e legais, fato é que o valor integral do imposto não foi efetivamente suportado pelo contribuinte, razão pela qual o creditamento deve ser dado de forma proporcional (...)



    Dessa forma, apesar de entender que o estorno proporcional de crédito de ICMS em razão de crédito fiscal presumido concedido por outro Estado não viola o princípio constitucional da não cumulatividade, deve-se respeitar o que eventualmente fora decidido pelos Estados com base em legislação específica”. 



    Em referência ao tema, primordial a transcrição do entendimento proferido pela colenda 1ª Câmara Cível, mov. 1.10, Apelação Cível nº 0008361-56.2013.8.16.0025:



    “O cerne dos presentes embargos à execução, portanto, cinge-se na aferição da legalidade da conduta do Estado do Paraná e, por consequência, do ICMS dela decorrente, objeto da ação de execução fiscal. Pois bem.



    Nos termos do art. 155, § 2º, XII, “9”, da Constituição Federal, cabe à Lei Complementar definir “a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados”. O art. 1º, parágrafo único, II, da Lei Complementar nº 24/1975, por sua vez, determina que quaisquer isenções e concessões de créditos presumidos de ICMS serão concedidos e revogados nos termos de convênios celebrados e ratificados pelo Estado e pelo Distrito Federal, no caso, o CONFAZ. Na hipótese em apreço, contudo, restou incontroverso nos autos que o benefício fiscal em comento foi concedido pelo Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos antes expostos, sem prévia aprovação do CONFAZ, o que afronta a legislação pátria em vigor e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Veja-se: (...)



    Vê-se, portanto, que o Estado do Paraná, ao desconsiderar parcela do crédito lançado pela executada em suas contas gráficas e, por consequência, promover a cobrança do ICMS não adimplido em razão de tal prática, agiu com amparo em diversos dispositivos legais. Oportuno salientar, nesse ponto, que qualquer discussão a respeito da aplicabilidade, ou não, do Decreto Estadual nº 2.131/2008 ao caso em apreço, em razão do princípio da irretroatividade, mostrar-se-ia inócua e em nada alteraria o deslinde do processo, pois, como visto, as mesmas disposições de tal dispositivo encontram-se também inseridas em outras normas anteriores, de igual ou superior hierarquia, as quais legitimam a conduta do ente estadual.



    O Estado do Paraná, ao desconsiderar o benefício fiscal em discussão no momento de promover o lançamento e a cobrança do ICMS em seu território, limitou-se a dar cumprimento à sua própria legislação, não impugnando a validade da norma do outro ente da federação (...)”.



    Extrai-se, portanto, que o entendimento proferido pelo Órgão julgador está em absoluta harmonia com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 490 – já que decidido pela possibilidade de estorno proporcional do crédito de ICMS.



    Por fim, no que fiz respeito à modulação dos efeitos da decisão do Supremo, novamente sem razão à parte recorrente. A propósito, imprescindível colacionar as ponderações realizadas pelo Min. Gilmar Mendes em seu voto:



    “Deve-se levar em consideração que o caso ora tratado não é de constitucionalidade ou inconstitucionalidade flagrante, havendo argumentos igualmente consistentes para declaração de inconstitucionalidade da legislação objeto da presente ação, tanto que temos votos em ambos os sentidos no Plenário desta Suprema Corte.



    Ademais, somente quando do julgamento da presente ação está se confirmando (ou proibindo, caso meu voto não prevaleça) o estorno proporcional de crédito de ICMS em razão de crédito fiscal presumido concedido por outro Estado; entendo que o momento mais adequado para que essa decisão produza efeitos é justamente a data de julgamento da presente ação.



    É que os valores discutidos na presente ação são bilionários, o que pode levar, de um lado, uma empresa à falência ou, de outro, ao aumento do déficit público, nas já combalidas finanças estaduais. A título ilustrativo, cito a informação trazida pelo Estado de São Paulo, na condição de amicus curiae, o qual informa que,caso prevaleça a tese de que seria vedado o estorno proporcional de crédito de ICMS na presente hipótese, isso representaria um risco de devolução de créditos na ordem de R$ 9 bilhões de reais apenas pelo referido Estado. Por outro lado, ainda que a posição por mim defendida se sagre vencedora, há o risco de que os Estados que não adotaram qualquer medida em relação ao estorno proporcional dos créditos assim o procedam com base no entendimento desta Suprema Corte, de forma retroativa aos últimos cinco anos. (...)



    Em outras palavras, nosso mister constitucional inclui a proteção dos direitos fundamentais do contribuinte contra qualquer ação do fisco, seja no plano da legislação, seja no plano administrativo, que destoe do figurino constitucional; mas também a defesa das competências constitucionais tributárias e – devo dizer – da arrecadação tributária, peça-chave do conceito de Estado Fiscal, como hoje o conhecemos.



    Assim, entendo que é o caso de modular os efeitos da decisão para que ela produza efeitos a partir da decisão do Plenário desta Corte."



    Restando decidido pela corte superior nos seguintes termos:



    Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o Tema 490 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, por entender constitucional o art. 8º, I, da Lei Complementar 24/1975, uma vez considerado que o estorno proporcional de crédito de ICMS em razão de crédito fiscal presumido concedido por outro Estado não viola o princípio constitucional da não cumulatividade; conferiu à decisão efeitos ex nunc, a partir da decisão do Plenário desta Corte, para que fiquem resguardados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas; e, caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino, este só poderá proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da presente decisão, nos termos do voto do Ministro Gilmar Mendes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Edson Fachin (Relator), Marco Aurélio e Roberto Barroso. (grifei).



    Ou seja, em observância as ponderações realizadas tanto em favor do fisco quanto dos contribuintes, restaram resguardados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas, preservando assim hígidos os lançamentos tributários já realizados.



    Bem como destacou-se a impossibilidade do Estado de destino, caso ainda não tenha efetuado o respectivo lançamento, em realizá-lo retroativamente visando a cobrança dos valores pretéritos.



    In casu, considerando que antes mesmo do referido julgamento o Agravado já havia efetuado o devido lançamento com a cobrança de tais valores, deve-se resguardar os efeitos da relação tributária já constituída.



    Assim, ante as considerações aqui expostas, não há que se falar em distinguishing no presente caso, eis que plenamente aplicável a tese fixada no leading case. A modulação dos efeitos não é, pois, favorável ao agravante, devendo manter-se hígidos os lançamentos tributários efetuados em desfavor do contribuinte.



    Enfim, por estar o julgamento realizado por esta Corte em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, correta foi a aplicação, na decisão ora impugnada, da regra inserta no artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil.” (Grifos no original)



    No julgamento do RE 628.075, redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Tema 490 da repercussão geral, o Plenário desta Corte decidiu que “O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade.”



    Na mesma oportunidade, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal conferiu efeitos ex nunc ao julgado, para que fiquem resguardados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas. Extrai-se do voto condutor do referido julgado:



    “A modulação de efeitos de decisão proferida tanto em controle concentrado quanto em controle difuso julgado sob a sistemática da repercussão geral é poder conferido ao STF, condicionado à presença de interesse social e à necessidade de garantir segurança jurídica aos jurisdicionados.



    Tal instituto busca evitar que a decisão proferida por esta Corte afete, de forma negativa e relevante, importantes valores sociais, especialmente os princípios da boa-fé e da confiança legítima, que, no caso, respaldam os atos praticados e o eventual tratamento favorável concedido aos contribuintes beneficiados com legislação estadual que concedeu crédito presumido ou fictício, até o presente julgamento.



    Tratando-se de ato normativo que vigeu e produziu efeitos, com a presunção de sua constitucionalidade pelos contribuintes do tributo, a situação enseja a necessária proteção das expectativas legitimamente criadas.



    Esse entendimento também foi aplicado por esta Corte no julgamento da ADI 4.481, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Dje 19.5.2015; e ADI 5.467, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 16.9.2019. Neste último, o Ministro relator assentou que a modulação de efeitos da decisão proferida por esta Corte exerce a função de conciliar a validade e a cogência das normas constitucionais com a segurança jurídica dos contribuintes.



    Deve-se levar em consideração que o caso ora tratado não é de constitucionalidade ou inconstitucionalidade flagrante, havendo argumentos igualmente consistentes para declaração de inconstitucionalidade da legislação objeto da presente ação, tanto que temos votos em ambos os sentidos no Plenário desta Suprema Corte.



    Ademais, somente quando do julgamento da presente ação está se confirmando (ou proibindo, caso meu voto não prevaleça) o estorno proporcional de crédito de ICMS em razão de crédito fiscal presumido concedido por outro Estado; entendo que o momento mais adequado para que essa decisão produza efeitos é justamente a data de julgamento da presente ação.



    É que os valores discutidos na presente ação são bilionários, o que pode levar, de um lado, uma empresa à falência ou, de outro, ao aumento do déficit público, nas já combalidas finanças estaduais. A título ilustrativo, cito a informação trazida pelo Estado de São Paulo, na condição de amicus curiae, o qual informa que, caso prevaleça a tese de que seria vedado o estorno proporcional de crédito de ICMS na presente hipótese, isso representaria um risco de devolução de créditos na ordem de R$ 9 bilhões de reais apenas pelo referido Estado. Por outro lado, ainda que a posição por mim defendida se sagre vencedora, há o risco de que os Estados que não adotaram qualquer medida em relação ao estorno proporcional dos créditos assim o procedam com base no entendimento desta Suprema Corte, de forma retroativa aos últimos cinco anos.



    Enfim, penso que é pertinente fazer esse último registro, quanto às consequências deste julgamento, não como um elemento extrajurídico e, portanto, alheio a este momento, mas como uma questão que tem, sim, íntima conexão com o cerne do sistema tributário e com o papel institucional desta Corte. Deve-se especial atenção ao artigo 20 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB), o qual expressamente determina que as consequências práticas das decisões judiciais sejam levadas em consideração pelo julgador.



    Em outras palavras, nosso mister constitucional inclui a proteção dos direitos fundamentais do contribuinte contra qualquer ação do fisco, seja no plano da legislação, seja no plano administrativo, que destoe do figurino constitucional; mas também a defesa das competências constitucionais tributárias e – devo dizer – da arrecadação tributária, peça-chave do conceito de Estado Fiscal, como hoje o conhecemos.



    Assim, entendo que é o caso de modular os efeitos da decisão para que ela produza efeitos a partir da decisão do Plenário desta Corte.”



    Como bem destacado pelo Min. Alexandre de Moraes, no julgamento do RE 1.355.948-ED, Primeira Turma, DJe de 25.03.2022, “os efeitos prospectivos da decisão resguardaram não só o ente federativo de destino, que já havia efetuado o lançamento tributário com a glosa do benefício fiscal conferido pelo Estado de origem, como também preservou os contribuintes, ao vedar que as unidades federativas que ainda não haviam adotado qualquer medida em relação ao estorno proporcional dos créditos assim o procedessem de forma retroativa aos últimos cinco anos”.



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que a decisão reclamada se limitou a aplicar ao caso dos autos a tese prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, reconhecendo, nos termos da modulação de efeitos conferida ao Tema 490, a higidez do lançamento tributário efetuado antes do julgamento do referido paradigma da repercussão geral. Logo, não há teratologia na aplicação do Tema de Repercussão Geral pelo Tribunal de origem. 



    Assim, como já asseverado, o alegado desrespeito não restou configurado, pois a negativa de seguimento ao recurso extraordinário fundamentou-se na aplicação da sistemática de repercussão geral, atribuição da Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC, tal como assentado no ato reclamado. 



    Nesse sentido: 



    "Agravo interno. Reclamação constitucional. Alegação de equívoco na aplicação de precedente de repercussão geral pelo Tribunal de origem. ICMS. Concessão unilateral de crédito presumido. Aplicação da tese jurídica firmada no RE 635.688 (Tema 299). Decisão que segue a mesma orientação do precedente cuja autoridade a reclamante pretende garantir (RE 628.075 – Tema 490). Impossibilidade de creditamento de forma integral de ICMS nos casos em que o imposto não foi efetivamente suportado pelo contribuinte. Ausência de teratologia. Agravo a que se nega provimento. 1. Não há falar em equívoco ou teratologia na aplicação da repercussão geral pela Corte reclamada, pois a decisão exarada no julgamento do RE 628.075/RS (Tema 490) - cuja autoridade a reclamante pretende garantir - corrobora o entendimento firmado no julgamento do RE 635.688/RS (Tema 299), invocado pela Corte de origem para negar seguimento ao recurso extraordinário da reclamante, no sentido da impossibilidade do creditamento de forma integral de ICMS nos casos em que o imposto não foi efetivamente suportado pelo contribuinte. 2. Agravo interno conhecido e não provido." (Rcl 45.212-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 29.06.2022)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.”



    Nos presentes embargos, sustenta-se a existência de contradição, nos seguintes termos (eDOC 29, p. 2):



    “9) Há, portanto, contradição entre o terceiro e quarto parágrafo da decisão ora embargada, vez que a justificativa da inadmissão é totalmente contraditória com a fundamentação utilizada na análise do mérito do recurso.”



    Aponta-se, também, que a decisão embargada teria deixado de analisar argumento constante da inicial relativo à necessidade de que seja respeitada a vontade soberana dos Estados com base no quanto definido na Lei Complementar 160/2017. (eDOC 29, p. 3-5)



    Por fim, pugna-se pelo provimento dos embargos (eDOC 29, p. 5).



    A parte embagada, devidamente intimada, não se manifestou (eDOC 32).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão ou para a correção de erro material.



    O recurso merece parcial acolhimento.



    Eis o teor dos parágrafos nos quais apontada a suposta contradição (eDOC :



    “No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC.



    Ao inadmitir o recurso extraordinário, alegando-se que a matéria cujo tema de fundo já tivera repercussão geral analisada pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação.”



    A parte embargante sustenta a existência de obscuridade e contradição alegando “não ter ficado claro” como a decisão agravada aponta a inviabilidade da reclamação, ante o não esgotamento das instâncias ordinárias, ao passo que, no parágrafo seguinte, entende que a aplicação do Tema 490 pelo Tribunal de origem se deu de maneira correta.



    A questão merece ser melhor esclarecida.



    Eis o teor da norma do art. 988 do CPC:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência.



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser pro